Tribunal: TJBA
Processo: 0554293-83.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0554293-83.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE/APELANTE: MARIVALDO PINHEIRO ANDRADE Advogado(s): CRISTIANO PINTO SEPULVEDA EMBARGADO/APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): *** E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO. CFOAPM. HABILITAÇÃO. ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA. INEXISTÊNCIA. MÉRITO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DISPOSITIVOS CITADOS. MENÇÃO EXPRESSA DESNECESSÁRIA. ACLARATÓRIOS. REJEIÇÃO. I – A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração deve ser interna ao julgado, caracterizando-se pela existência de incoerência lógica entre seus fundamentos ou entre a fundamentação e o dispositivo. II - Inexiste contradição em acórdão que, de forma clara e fundamentada, conclui pela ausência de comprovação da habilitação do autor no processo seletivo para o CFOAPM e de sua classificação dentro do número de vagas ofertadas, afastando a alegação de preterição. III - A pretensão de rediscutir fundamentos jurídicos já enfrentados e rejeitados no acórdão embargado revela inconformismo com o resultado do julgamento, não se prestando os embargos de declaração a esse fim. IV - Divergência entre decisões proferidas em feitos diversos, ainda que com identidade parcial de fundamentos, não configura contradição interna, devendo ser suscitada por meio de recurso próprio. V - Para fins de prequestionamento, é desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais e constitucionais invocados, sendo suficiente a efetiva apreciação da matéria controvertida. VI - Evidenciada a ausência de vícios no julgado impugnado, impõe-se o não acolhimento dos aclaratórios. EMBARGOS REJEITADOS. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração opostos na Apelação n. 0554293-83.2016.8.05.0001, em que figura como Embargante MARIVALDO PINHEIRO ANDRADE e como Embargado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA